Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709144-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ NERI APELADO: ARTHUR PORTO PERPETUO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Luiz Neri em face da r. sentença (ID 25409310) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato movida em desfavor de Arthur Porto Perpétuo, julgou improcedente o pedido. Após a prolação da sentença (ID 25409310), publicada em 15/3/2021 (ID 25409312), foi informado no feito o falecimento do Autor, José Luiz Neri, ocorrido no dia 17/2/2021 (ID 25409316). Diante desse fato, foi determinado pelo MM. Juiz a quo a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularização do polo ativo, mediante substituição processual a ser promovida por habilitação do espólio ou administrador provisório nos autos (ID 25409317), in verbis: “(...) Contudo, comprovado o falecimento da parte autora (ID 87249403), determino a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 313, inciso I e § 2o, inciso II, do CPC, para que se promova a regularização do polo ativo, com a sucessão processual. Para tanto, deverá ser informado, nestes autos, se existe inventário em curso, hipótese em que a substituição do polo deverá ser feita pelo espólio, representado pelo inventariante. Caso ainda não tenha sido aberto inventário, deverá ser promovida a substituição pelo administrador provisório, considerado o representante do espólio antes da abertura do inventário, na forma prevista nos artigos 613 e 614 do CPC. Nesse sentido, colha-se entendimento manifestado por este Tribunal de Justiça: (...) Registre-se que o sucessor processual deverá ser qualificado, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, e que, em caso de inventário já aberto, deverá ser comprovada a nomeação do inventariante. Anote-se o sobrestamento da marcha processual e intime-se a parte autora, para que adote no supracitado prazo as providências necessárias à sucessão processual, a ser promovida por meio da habilitação, observando os requisitos necessários para o processamento, nos termos do art. 687 e 319, ambos do CPC, sob pena de extinção prematura da demanda.” Tal decisão foi publicada em 7/4/2021 (ID 25409320), mas, em 8/4/2021, foi interposta a presente Apelação, em nome do falecido Autor José Luiz Neri, sem cumprimento da decisão que determinou a regularização do polo ativo (ID 25409322). Nesse contexto, intime-se o advogado signatário da Apelação, para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a devida habilitação dos substitutos processuais do Autor nos presentes autos, consoante os artigos 110 e 687 e seguintes do CPC/15, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator